Tribunal: TJMT
Processo: 1004785-73.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004785-73.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL MENEQUELLI - CPF: 013.419.922-76 (ADVOGADO), EDIVAN GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 006.973.811-45 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA MORAES ABOIN - CPF: 387.232.298-29 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1004785-73.2021.8.11.0000 – Alta Floresta

Agravante:
Edivan Gonçalves de Almeida

Agravado:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

EMENTA

REVISIONAL DE CONTRATO –
TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – ART. 300, CPC –
CONSIGNAÇÃO DA PARCELA INCONTROVERSA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – VALOR INCOMPATÍVEL COM OS ENCARGOS DEVIDOS – VEDAÇÃO DE COBRANÇA E INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RESTITUIÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO – SUSPENSÃO DO LEILÃO –
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – RECURSO DESPROVIDO.

Não estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ao menos em uma cognição não exauriente, o indeferimento é medida que se impõe.

Nos termos da Súmula n. 380, do STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”.

A mera propositura de ação revisional com o oferecimento de parcela a ser consignada, aferida por cálculo unilateral e desprovido de verossimilhança, não tem o condão de suspender a exigibilidade do pacto e a mora do devedor, ao ponto de determinar a vedação do nome no cadastro de inadimplentes e obstar o direito do credor de buscar a via judicial na satisfação do seu crédito.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1004785-73.2021.8.11.0000 – Alta Floresta

Agravante:
Edivan Gonçalves de Almeida

Agravado:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Edivan Gonçalves de Almeida
, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de
Alta Floresta
, que nos autos da ação revisional de contrato que move contra o
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, indeferiu a tutela de urgência pretendida, que visa o depósito judicial dos valores incontroversos, a restituição da posse do veículo, a suspensão do leilão e a abstenção de cobranças e inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes.

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, demonstrada a cobrança de juros remuneratórios em percentual abusivo no período de normalidade contratual, ficam afastados os efeitos da mora. Assevera que o veículo está na posse da instituição agravada, podendo ir a leilão a qualquer momento, restando evidenciado o perigo de dano. Pugna pela reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 81273463).

As informações foram prestadas (id. 81919625).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 85243462).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de julho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1004785-73.2021.8.11.0000 – Alta Floresta

Agravante:
Edivan Gonçalves de Almeida

Agravado:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

V O T O

Extrai-se da exordial que o agravante firmou com o agravado um contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), a ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações de R$ 564,19 (quinhentos e sessenta e quatro reais e dezenove centavos).

Alegou que ao valor das parcelas são acrescidos encargos ilegais, que inviabilizou o pagamento das parcelas de n. 17 e seguintes, razão pela qual a instituição financeira ajuizou a ação de busca e apreensão n. 100444-60.2020.8.11.0007, que tramitou perante o juízo de origem e está em fase recursal.

Diante disso, ingressou com a presente ação revisional de contrato, visando a realização de depósito judicial do valor incontroverso,
a restituição da posse do bem, a suspensão do leilão e a abstenção de cobranças e inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes.

O MM. Juiz
a quo
indeferiu a tutela provisória de urgência pretendida, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito.

Contra essa decisão insurge-se o agravante pleiteando a sua reforma, sustentando que os requisitos foram devidamente preenchidos, tendo em vista que diante da cobrança de juros remuneratórios em percentual abusivo no período de normalidade contratual, ficam afastados os efeitos da mora. Assevera que o veículo está na posse da instituição agravada, podendo ir a leilão a qualquer momento, restando evidenciado o perigo de dano.

Pois bem. Inicialmente, ressalto que não conheço da matéria relacionada aos j
uros remuneratórios
, pois, não foi analisada pelo d. magistrado.

Assim, tendo em vista que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, entendo que a matéria não pode ser conhecida neste momento processual, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição. Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO REMETIDA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL INDICADO PELO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – ÔNUS DO DEVEDOR - Decreto-Lei no 911/69, ART. 3o, §2o – RETOMADA DA POSSE DO VÉICULO APREENDIDO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PENDENTE – TEORIA DA IMPREVISÃO – PANDEMIA COVID 19 – INAPLICABILIDADE – ALEGAÇÃO DE EXIGÊNCIA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE – QUESTÃO DEDUZIDA EM PRIMEIRO GRAU E AINDA NO AGUARDO DE PRONUNCIAMENTO DO JUIZ – NÃO CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4.
Se as questões referentes à exigência de encargos abusivos ainda não foram objeto de análise pelo julgador de Primeiro Grau, perante o qual foram deduzidas e ainda aguardam pronunciamento, o Tribunal não pode se antecipar e se pronunciar sobre essa temática sob pena de supressão de instância
.”
(RAI n. 1003592-23.2021.8.11.0000,
1a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 25.05.2021 - negritei)

Superada essa questão,
mister
se faz constar que ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Assim, a tutela de urgência cuida de medida que defere de plano o pedido inicial e por isso deve ser analisada com cautela. Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo.

In casu
, ainda que o recorrente alegue o contrário, o certo é que não se vislumbra a probabilidade da pretensão deduzida, na medida em que a natureza jurídica do negócio celebrado entre os litigantes afasta a deliberação na forma em que pretendida.

Conforme dispõe a Súmula n. 380, do STJ:
“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”
.

Nesse passo, não vislumbro a presença dos requisitos mínimos para a concessão do provimento jurisdicional pleiteado, pois, o simples ajuizamento de ação revisional e apontamento do valor que entende ser devido, com a consignação do pagamento em juízo não é suficiente para o afastamento da mora.

Conforme se infere dos autos, o valor que o agravante pretende consignar, no montante de R$10.628,78 (dez mil, seiscentos e vinte e oito reais e setenta e oito centavos), ou, subsidiariamente, R$ 11.912,25 (onze mil, novecentos e doze reais e vinte e cinco centavos),
é fruto de cálculo unilateral desprovido de verossimilhança.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“REVISIONAL DE CONTRATO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – CONSIGNAÇÃO DA PARCELA INCONTROVERSA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – VALOR INCOMPATÍVEL COM OS ENCARGOS DEVIDOS - VEDAÇÃO DE INCLUSÃO OU PERMANÊNCIA DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da verossimilhança da alegação, atestada por prova inequívoca e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 273, I, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de pleito tutelar.

A mera propositura de ação revisional com o oferecimento de parcela a ser consignada, aferida por cálculo unilateral e desprovido de verossimilhança, não tem o condão de suspender a exigibilidade do pacto e a mora do devedor, ao ponto de determinar a vedação do nome no cadastro de inadimplentes e obstar o direito do credor de buscar a via judicial na satisfação do seu crédito
.”
(RAI n. 0166472-23.2014.8.11.0000,
3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 11.03.2015 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO

– DISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – MORA NÃO DESCARACTERIZADA – SÚMULA No 380 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A simples propositura da ação revisional não é suficiente para descaracterizar a mora (Súmula no 380 do STJ).

Pode o devedor depositar judicialmente as parcelas, no valor que entende devido, enquanto perdurar a ação revisional, sem, contudo, obter a inibição ou suspensão da mora, o que somente é possível mediante depósito do valor integral da prestação contratada.”
(RAI n. 1002559-66.2019.8.11.0000,
3a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.06.2019 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO – EXCLUSÃO DE REGISTRO EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão do depósito do valor aquém do pactuado não elide a mora, tampouco tem o condão de abster a inserção dos dados do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, quiçá a manutenção na posse do veículo.

Para a concessão de tutela antecipada é imprescindível o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC. Inexistindo prova inequívoca das alegações, é prematura a concessão da tutela antecipada.”
(RAI n. 1001475-59.2021.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 06.07.2021 - negritei)

Portanto, a prova inequívoca apta a justificar o deferimento do pedido consiste na demonstração de cobrança indevida, sendo certo que, para tanto, não se considera suficiente a simples afirmação da parte ou tampouco a elaboração de planilha unilateral de cálculos, mas sim a comprovação do cálculo diverso do contrato, o que não ocorreu.

Quanto à
restituição da posse do bem, a suspensão do leilão e a abstenção de cobranças e inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes
, em caso de mora, por ser corolário da pretensão de consignação, de igual modo não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu os critérios que devem ser observados na tutela antecipada destinada a impedir ou excluir o registro nos cadastros de proteção ao crédito, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AVALIAÇÃO DE REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO
.
IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. SIMPLES AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. INSUFICIÊNCIA.

I - A discussão quanto à existência dos requisitos para a concessão de tutela antecipada
,
em vista das peculiaridades da causa, demanda o reexame de matéria fática, circunstância obstada pelo enunciado 7 da Súmula desta Corte.

II - Conforme orientação da Segunda Seção deste Tribunal, o deferimento do pedido de cancelamento ou de abstenção da inscrição do nome do contratante nos cadastros de proteção ao crédito depende da comprovação do direito com a presença concomitante de três elementos: a) ação proposta pelo contratante contestando a existência integral ou parcial do débito; b)
demonstração efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça
; c) sendo parcial a contestação, que
haja o depósito da parte incontroversa
ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado.

III - Consoante afirmando no Acórdão recorrido, o simples ajuizamento de ação objetivando a revisão contratual não obsta o direito de o credor inscrever o nome do devedor inadimplente em cadastros restritivos de crédito.
Agravo Regimental improvido.”
(Agravo regimental no 1165354/DF, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 15.12.2009 – grifei)

Nesse passo
, tenho que andou bem o douto magistrado ao fundamentar,
verbis
:

“Quanto às pretensões relacionadas ao veículo, tal como já fundamentado, não há respaldo para acolher os pedidos provisórios de restituição do veículo, de suspensão do leilão, de abstenção de cobranças e inclusão do nome do autor em cadastro de inadimplentes.

Com efeito, deve ser sopesado que na ação de busca e apreensão mencionada, foi constada a mora do devedor e a ausência de pagamento da integralidade da dívida no prazo legal, de modo que houve a consolidação da posse plena e exclusiva e da propriedade em nome do credor fiduciário, ora requerido, conforme estabelece o art. 3o, §1o, do Decreto-Lei n. 911/64.

Exatamente por isso, determinar a restituição do veículo, obstar sua venda ou visar impedir o recebimento do crédito são providências que constituiriam ofensa aos direitos de domínio e propriedade do requerido.
” (id. 80617970)

Destarte, conclui-se que a discussão judicial do débito desprovida de verossimilhança não tem o condão de descaracterizar a mora, nem torna o devedor imune à inscrição em cadastros negativos de créditos ou obstaculiza o direito do credor na busca da satisfação dos seus haveres.

Nessa trilha, tenho que os argumentos expendidos pelo magistrado por si só são suficientes para a manutenção da decisão.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de julho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021